Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS ATÉ A APURAÇÃO DA FALTA. PREJUDICADO.
I – O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da LEP. Embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, exige-se para tanto, a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes na espécie.
II – O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta cometida pelo reeducando.
III – O STJ consolidou entendimento no sentido de que, ausente determinação legal, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave é regulada, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do CP, qual seja, de 3 anos, que no caso de fuga, terá início a partir da recaptura.
IV – Prejudicado o pedido subsidiário de restabelecimento dos benefícios até apuração da falta quando se verifica que em data posterior à decisão agravada, em audiência especialmente designada para esse fim, o d. Magistrado homologou as punições administrativas, determinando a regressão do regime e a perda de parte dos dias remidos.
V – Recurso conhecido e desprovido.